Tribunal: TCU
Processo: 043.122/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3702/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.122/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Frank da Silva Queiroz (CPF XXX.484.648-XX); Juliano Sadi Scholtz (CPF XXX.198.369-XX); Lucas Hessel Craveiro (CPF XXX.722.301-XX); Marcelo Eduardo Carvalho de Alcantara (CPF XXX.956.068-XX); Rogerio Augusto Maia (CPF XXX.394.788-XX); Roney Fernandes Marques (CPF XXX.729.618-XX); Sandra Melo Ribeiro (CPF XXX.911.926-XX); Sergio Mauricio Pinheiro Malheiros (CPF XXX.326.448-XX); Simao Alves dos Santos (CPF XXX.286.778-XX) e Symona Regina Volpi Machado (CPF XXX.948.518-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.